Tribunal: TJES
Processo: 0001330-91.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – MOTORISTA DE CAMINHÃO – FRATURA NA MÃO DIREITA – REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI 8213/91 – DEVIDO – CUSTAS – SÚMULA N. 178 DO STJ – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual. Para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”. Precedente STJ.

2.
No presente caso, além de colacionar o B.O., o autor também acostou junto à exordial os relatórios médicos, laudos e exames realizados, sendo que o mais recente, o laudo ortopédico de fl. 40, concluiu pela limitação funcional parcial e permanente do punho direito. O autor também colacionou a perícia realizada nos autos do processo ajuizado por ele em face do seguro obrigatório DPVAT que concluiu pela existência de limitação na movimentação da mão direita, de forma parcial e permanente.

3.
No decorrer da marcha processual, o Juízo
a quo
deferiu a realização de prova pericial, sendo realizada a perícia médica que concluiu que o autor possui capacidade laborativa reduzida. Diante disso, embora em alguns quesitos o perito judicial tenha afirmado que não há incapacidade laboral, mas sim “limitação”, e, até mesmo, que o autor não está impedido de exercer a mesma atividade, a perícia como um todo denota que houve redução na capacidade laboral do autor, ainda que em grau mínimo, concernente à redução da mobilidade da mão direita e do movimento de preensão de objetos, de modo que teria dificuldade em continuar exercendo o mesmo labor. Ademais, foi ressaltado, na prova técnica, o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa.

4.
Assim, não merece reparos a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente, ressaltando-se o acerto também com relação o termo
a quo
para a concessão do benefício e aos consectários legais da condenação aplicados.

5.
Nos termos da súmula n. 178 do STJ, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

6.
Remessa conhecida e sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001330-91.2020.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO: VANDENILSON VINHATI DO CARMO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, confirmar a sentença.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro que apenas alcancei conclusão diversa do nobre Colega no que concerne às custas processuais devidas pelo INSS.

Rememoro que, em seu voto, o ilustre Desembargador Relator conheceu da remessa necessária e reformou em parte a sentença sob exame, para extirpar a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 8º, §1º da Lei n. 8.620/93.

Rogando vênia ao eminente Relator, entendo que a sentença deve ser integralmente confirmada, uma vez que, a meu ver, a Autarquia Previdenciária não goza de isenção do pagamento das custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual; como já me manifestei em outras ocasiões,
exempli gratia:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. ARTIGO 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS, DE 15.04.2010. MARCO INTERRUPTIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º DO CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA LEI 9.494/97. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SÚMULA 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, é marco interruptivo do prazo prescricional e decadencial para a revisão dos benefícios com base no inciso II do artigo 29 da Lei 8.213/91. 2. Deve ser afastada a decadência e, via de consequência, desconstituída a sentença que a pronunciou, com exame imediato do mérito da causa, com base no artigo 1.013, §4 do CPC. 3. O INSS deve revisar os benefícios a que tem direito o autor, para fixá-los na forma estabelecida pelo artigo 29, II, da Lei 8.213/91, isto é, considerando apenas os 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição. 4. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser aplicados os índices de juros e correção monetária previstos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. 5.
Conforme Súmula 178 do STJ, o INSS não goza de isenção das custas.
6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incide a regra prevista no inciso II do §4º do artigo 85 do CPC, de modo que tal percentual deve ser fixado após a liquidação da sentença. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190179804, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

Isso porque, tratando-se de encargo cuja natureza jurídica é de taxa, ou seja, de tributo, apenas lei estadual poderia isentar o INSS de seu pagamento, todavia, referida autarquia federal não figura no rol de isenções previsto no art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.

No mesmo sentido, tem-se que, nos termos do verbete sumular n. 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
”.

Referida posição vem sendo confirmada pela Corte Superior, como se pode extrair de sua jurisprudência mais atual,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ. [...]
V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
". (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Menciono ainda, por oportuno, outros arestos proferidos por este egrégio Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA.. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE DO INPC. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO INSS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. I Lesões decorrentes de exercício da atividade de garçom e requerimento de auxílio-doença acidentário e auxílio acidente. II- Preenchimento dos requisitos que permitem a concessão dos benefícios auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente: i) a lesão; ii) o nexo de causalidade/concausalidade; iii) a redução da capacidade laborativa, com a impossibilidade do retorno às atividades outrora exercidas. II Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, são devidos ao demandante os benefícios pleiteados, pois constatada sua incapacidade laborativa, parcial e definitiva para a atividade antes desenvolvida; sua qualidade de segurado e a possibilidade de que seja reinserido no mercado de trabalho em atividade diversa, após reabilitação. III - O auxílio-doença acidentário é devido desde 01/05/2017 até a data em que esteja reabilitado e, o auxílio-acidente, no patamar de 50% do salário de benefício percebido, assim que concluído o processo de reabilitação profissional para nova atividade. IV A conclusão do expert demonstra que o demandante possui lesões decorrentes de acidente no trajeto do trabalho e que deve ser submetido a processo de reabilitação para atividade diversa. V - O índice de correção monetária deve ser o INPC, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança conforme orientação do STJ (Tema n. 905).
VII O INSS não está isento de custas nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. Súmula 178 STJ.
Remessa necessária parcialmente procedente . (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170171342, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
inauguro divergência, para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença guerreada, mantendo-se a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Vitória, 26 de junho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2023 às 13:34:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46673826062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 121/125 proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VANDENILSON VINHATI DO CARMO
em face do
IN
S
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia previdenciária a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente, a partir de 21.06.2017, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

O juízo
a quo
concedeu tutela provisória de urgência para determinar a implementação do pagamento do benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários periciais (já quitados), bem como honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data de prolação da sentença.

Narra o autor que laborava como motorista de caminhão autônomo, mas desde que sofreu um acidente, em 27.07.2016, enquanto trabalhava, ficou incapacitado para o exercício da atividade.

Assim, ingressou em juízo buscando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, caso constatada a incapacidade total e permanente, ou, alternativamente, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a sua cessação ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente caso constatada a redução de sua capacidade laborativa.

Primeiramente, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura –, por sua vez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No presente caso, ao registrar o Boletim de Ocorrência (fls. 20/24), o autor da demanda informou que, no dia 27.07.2016, transitava em seu veículo, um Mercedes-Benz Atego 2425, placa MTF 5612, cinza, 2010, quando percebeu um barulho estranho, assim, desceu para verificar o motivo, sendo que após não encontrar nada na parte inferior do caminhão, subiu na caçamba do veículo, momento em que o caminhão perdeu o freio e
VANDENILSON
caiu, sendo levado inconsciente para o pronto-socorro mais próximo.

Além de colacionar o B.O., o autor também acostou junto à exordial os relatórios médicos, laudos e exames realizados, sendo que o mais recente, o laudo ortopédico de fl. 40, concluiu pela limitação funcional parcial e permanente do punho direito.

O autor também colacionou a perícia realizada nos autos do processo de nº 0009798-49.2017.8.08.0047, ajuizado por ele em face do seguro obrigatório DPVAT (fls. 42/44 e 53/54) que concluiu pela existência de limitação na movimentação da mão direita, de forma parcial e permanente.

No decorrer da marcha processual, o Juízo
a quo
deferiu a realização de prova pericial (fls. 82/83), sendo realizada a perícia médica (laudo às fls. 105/113) que concluiu que o autor possui capacidade laborativa reduzida, consoante os seguintes termos:

[...]

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: É consequência de acidente no trabalho.

[...]

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: A limitação é permanente, sendo parcial para atividades que demandem esforços físicos.

[...]

19) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Sim, o periciado apresenta limitação da extensão da mão direita em 15º, da flexão em 60º. Limitação na flexão dos dedos.

20) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o (a) periciado (a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: As lesões são consequência de queda de caçamba, conforme consta em Boletim de Ocorrência sendo, portanto, sequela de acidente de trabalho.

21) O (a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de major esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: O periciado apresenta sequela de acidente do trabalho, sendo que estas sequelas exigem do periciado um esforço e adequação maior.

22) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo (a) periciado (a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais Sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: O periciado apresenta limitação nos movimentos da mão direita e dos dedos da mão direita, dificultando a realização de atividades que demandem esforços físicos.

23) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Houve redução da força muscular de preensão na mão direita. A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não, houve redução da mobilidade da mão direita. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Sim, o periciado pode ser enquadrado no Quadro 6, item f.

[...]

Diante disso, embora em alguns quesitos o perito judicial tenha afirmado que não há incapacidade laboral, mas sim “limitação”, e, até mesmo, que o autor não está impedido de exercer a mesma atividade, a perícia como um todo, mormente nas respostas acima destacadas, denota que houve redução na capacidade laboral do autor, ainda que em grau mínimo, concernente à redução da mobilidade da mão direita e do movimento de preensão de objetos, de modo que teria dificuldade em continuar exercendo o mesmo labor. Ademais, foi ressaltado, na prova técnica, o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa.

Assim, não merece reparos a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente, ressaltando-se o acerto também com relação o termo
a quo
para a concessão do benefício e aos consectários legais da condenação aplicados.

Contudo, deve ser reformada a sentença quanto à condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal estabelecida no artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/93.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
EM PARTE
a sentença, apenas para extirpar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 121/125 proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VANDENILSON VINHATI DO CARMO,
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia previdenciária a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente, a partir de 21.06.2017, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários periciais (já quitados), bem como honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até a data de prolação da sentença.

O
eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
reformou, em parte, a sentença, para extirpar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais.

O
eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
inaugurou a divergência, ao argumento de que a Autarquia Previdenciária não goza de isenção do pagamento das custas processuais, quando litiga na Justiça Estadual, uma vez que não figura no rol de isenções previstas no Art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Em análise dos autos, observa-se a aplicação da Súmula n. 178, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê que
“o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

Assim, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar integralmente o voto divergente do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, de modo manter a sentença de primeiro grau, com a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais.

É como voto.